Tribunal: TJBA
Processo: 8003085-85.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003085-85.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIRO OLIVEIRA MATOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO DESPACHO INICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 290 DO CPC. RECURSOS PROVIDO.

1. Padece de vício insanável a sentença que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem fundamentação adequada e sem oportunizar à parte a demonstração da sua condição de hipossuficiência, em evidente violação ao disposto no art. 99, §2º, do CPC.

2. A alteração de ofício do valor da causa, sem prévia oportunidade de manifestação da parte, viola o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, que impede que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado às partes se manifestarem.

3. No caso de indeferimento da gratuidade da justiça, o correto seria a intimação da parte para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e não a imediata condenação ao pagamento das custas.

4. Em fase de cumprimento de sentença não são devidas custas processuais iniciais, em razão do sincretismo processual introduzido pela Lei nº 11.232/2005 e mantido pelo CPC/2015, tratando-se de mera fase processual e não de nova ação autônoma.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8003085-85.2019.8.05.0191
, em que figuram como
Apelante, CIRO OLIVEIRA MATOS, e como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA